Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707212-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRUNA NAYARA DA COSTA BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 42109110), opostos pelo Réu, DISTRITO FEDERAL, em face do Acórdão n. 1.637.547 (ID 41204929) em que, à unanimidade, esta c. 3a Turma Cível conheceu da apelação principal e do seu recurso adesivo e negou provimento a ambos os recursos, de acordo com os arts. 927, III e IV, e 932, IV, “a” e “b”, ambos do CPC. Naquela assentada, este Colegiado entendeu que não se verifica a necessidade de formação de listisconsórcio passivo necessário entre a União Federal e o Distrito Federal, tampouco de competência da c. Justiça Federal, ante a solidariedade destes Entes de direito público interno para fornecer fármaco registrado na ANVISA mas não incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS (Rename) pelo Ministério da Saúde, nos termos das teses jurídicas fixada pelo STF e pelo STJ, respectivamente, nos Temas 793 e 686. Em suas razões recursais, o Embargante sustenta, em suma, que o acórdão embargado é omisso quanto a incidência dos arts. 23, II, 109, I, 196, 198, I, II e III, e § 1o, todos da CRFB. Defende que, “tendo essa eg. Corte assentado a premissa fática no sentido de que o medicamento objeto da presente ação não é padronizado pelo SUS, e considerando que a padronização é de competência da União– Ministério da Saúde (Art.19-Q da Lei 8.080/90) – não se pode chegar a outra conclusão a não ser a de que a própria União deve integrar o polo passivo da ação ou, quando menos, ressalvar ao Distrito Federal o direito de ressarcimento pelos custos dos medicamentos dispensados”. Destaca que, “uma vez que o acórdão que reconheceu a repercussão geral do Tema 1234 foi publicado no DJe de 13-9-2022 – cf. RE 1.366.243-SC, Rel. Min. Gilmar Mendes– requer seja considerado para efeito de submissão do caso concreto ao regime dos repetitivos. O referido tema amolda-se com perfeição ao caso dos autos”. Por fim, requer o conhecimento e provimento dos seus embargos de declaração, para, com o empréstimo de efeitos infringentes e o fim de prequestionamento, sanar os vícios apontados. Subsidiariamente, requer que seja ressalvado “expressamente o direito do Distrito Federal de requerer o ressarcimento dos custos havidos com o medicamento da União, ante a sua não-padronização pelo SUS. Sucessivamente, requer seja determinada a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.234/STF”. A Embargada manifesta-se (ID 42478703). Defende, em suma, que, “ao julgar a apelação o Tribunal apreciou detidamente a questão suscitada, afastando de forma fundamentada a alegada existência de litisconsórcio passivo necessário com a União. Não houve, igualmente, omissão na apreciação dos artigos 23, II, 109, I, 196, 198, I, II e III e § 1o da CF/88”. Sustenta que inexiste violação a estes dispositivos constitucionais, pois “a solidariedade entre os entes federados está assentada na Jurisprudência do Supremo Tribunal, [nos termos da tese jurídica fixada no julgamento do] RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral)”. Defende que, “com relação a alegada omissão por falta de obrigação da União ressarcir o DF pelos medicamentos não padronizados pagos, trata-se de matéria não suscitada em apelação, configurando inovação recursal, razão pela qual deve ser afastada, sob pena de violação, inclusive, ao duplo grau. Igualmente, [defende que] não há que se falar em suspensão do feito até o julgamento do Tema 1234/STF, já que não houve determinação nesse sentido pelo STF”. Por fim, requer o desprovimento dos aclaratórios. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz deixar bem vincado que, ao iniciar o julgamento do RE n. 1.366.243/SC, por unanimidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral e afetou questão jurídica correlata ao Tema n. 1.234, nos seguintes termos[1]: Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. Destaque-se que o Excelentíssimo Presidente do STF à época da afetação, eminente Ministro Luiz Fux, consignou o seguinte: (...) Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: legitimidade passiva da União e a consectária competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS. A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte conferir segurança jurídica no que respeita à aplicação de seus próprios precedentes (Tema 793, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin), notadamente quanto à obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS. (...) Assim, o objeto do presente recurso extraordinário, ao discutir a obrigatoriedade de a União Federal integrar o polo passivo de demanda que trate do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, tem clara relação com o decidido e fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. Necessário atinar para o fato de que esta Corte concluiu pela solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos como forma de não obstar o acesso à Justiça, principalmente no que se refere a habitantes de municípios longínquos. Por outro lado, não se pode desconsiderar que o processamento de ações contra entes que não sejam os responsáveis primeiros pelo cumprimento da obrigação leva a demandas de ressarcimento desnecessárias, que apenas contribuem para o abarrotamento do Poder Judiciário. Em pesquisa realizada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que tem prevalecido o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS. (...) (grifos nossos) Ademais, o eminente Ministro André Mendonça consignou que: (...) 7. A exemplo do eminente Presidente, considero inafastáveis tanto a relevante questão constitucional quanto a repercussão geral do caso escolhido, visto que, não obstante o tangenciamento da matéria no julgamento do Tema RG no 793, remanescem zonas de incerteza quanto ao alcance da tese então firmada, o que tem repercutido na sua aplicação pelos integrantes da Corte, especialmente em sede de reclamações, assim como pelos demais tribunais do país. (...) (grifos nossos) Contudo, destaque-se que, até a presente data, inexistiu determinação de suspensão nacional. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do presente recurso de embargos de declaração retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese jurídica que vier a ser fixada, em sede de reexame destes aclaratórios e da apelação julgada nos termos do Acórdão n. 1.636.547, de acordo com o art. 1.040, II, deste Código. Nesse sentido, esta relatoria não desconsidera a inexistência da determinação de suspensão nacional, pois incide o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, Arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica impõe. Por conseguinte, a análise da incidência da tese jurídica em comento deverá colidir para a verificação desta questão jurídica. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, impende-se que se aguarde o trânsito em julgado do RE n. 1.366.243/SC, afetado ao rito da repercussão geral (Tema n. 1.234), pois o apressamento da resolução do mérito recursal dos embargos de declaração em comento e da apelação julgada nos termos do Acórdão n. 1.636.547, somente, ensejará o seu retardamento, conforme fundamentação retro. Portanto, esta relatoria verifica a necessidade de suspensão do trâmite processual do presente recurso de embargos de declaração até o julgamento deste RE e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC, nos termos do que restou relatado. Ante o exposto, suspendo o trâmite do presente recurso de embargos de declaração até o trânsito em julgado do RE n. 1.366.243/SC e fixação de tese jurídica correlata pelo STF (Tema n. 1.234), nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Determino ao Distrito Federal que, durante o prazo de suspensão supra, forneça o medicamento em comento, conforme a determinação do Juízo a quo com a incidência do efeito substitutivo promovido por esta c. 3a Turma Cível, nos termos do Acórdão n. 1.636.547, sob pena do pagamento de astreintes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada descumprimento, limitada a R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil), nos termos dos arts. 314 e 537, § 1o, I, ambos do CPC. Após o julgamento do mérito e a certificação do trânsito em julgado pelo Pretório Excelso, retornem os autos à conclusão desta relatoria para análise, nos termos da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF no Tema n. 1.234, de acordo com o art. 1.040, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. [1] Disponível em: &lt;https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15353401700&amp;ext=.pdf&gt;. Acesso em 06 fev. 2023. Brasília, 6 de fevereiro de 2023 20:15:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador